Tribunal: CARF
Processo: 13855.722064/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722064/2011-17
ACÓRDÃO
3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO
RESCISÓRIA.
Correto o procedimento fiscal em lavrar Auto de Infração exclusivamente
para prevenir a decadência, com exigibilidade suspensa, em situação na
qual, apesar do contribuinte possuir decisão judicial transitada em julgado,
existe ação rescisória pendente de julgamento.
Uma vez negado provimento à ação rescisória, com trânsito em julgado
dessa decisão, a autuação deve ser cancelada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba (DRJ-
CTA):
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi
lavrado o auto de infração de fls. 02/11, em que são exigidos R$ 2.797.351,26 de
Cofins, além de multa de ofício e juros de mora, em face da falta/insuficiência de
recolhimento da contribuição relativamente aos períodos de apuração 01/2008 a
09/2008, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05/06,
demonstrativo de apuração de fls. 08/09 e demonstrativo de multa e juros de
mora de fls. 10/11.
De acordo com auto de infração, cientificado em 25/08/2011 (fl. 233), a
fiscalização verificou que a empresa excluiu da base de cálculo da Cofins
cumulativa os valores das vendas de álcool carburante.
Consta da descrição do auto, ainda, que aludida exclusão teria relação com a
ação em mandado de segurança impetrada pela contribuinte, com pedido de
liminar (ação no 95.0311900-6 – SP), onde a mesma teria obtido decisão judicial
favorável cujo trânsito teria ocorrido em 10/10/1997. Contudo, como também
relatado na descrição do auto, à vista dessa decisão a União teria ajuizado ação
rescisória (1999.03.00.034440-5) que já contaria com decisão favorável no
âmbito do TRF da 3a Região.
As bases de cálculo, consoante auto de infração, foram extraídas do livro Razão
(contas nos 3.1.01.01.0001 e 3.1.01.01.0002).
Em 22/09/2011, a interessada interpôs a impugnação de fls. 237/241, onde, após
breve relato dos fatos, diz, em síntese, que a exigibilidade do crédito tributário, ao
contrário do afirmado pela fiscalização, continua suspensa em razão dos recursos
interpostos.
Aduz que a decisão contida na ação rescisória ainda não transitou em julgado e
pede a reconsideração do lançamento (junta cópia do extrato de consulta
processual e cópia do voto e Acórdão no 1052/2010 do TRF da 3a Região, fls.
255/269).
Em 29/12/2017, consoante despacho de fl. 278, o processo foi encaminhado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 24/01/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 06-61.589, às fls. 279/282,
com a seguinte Ementa:
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
LANÇAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
3
A ausência de trânsito em julgado relativamente a uma decisão judicial proferida
em ação rescisória, não tem o condão de impedir, salvo, é claro, se houver
expressa determinação judicial nesse sentido, o lançamento de ofício, cuja
atividade é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária sempre que presentes
os pressupostos legais.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/04/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 288), apresentou Recurso
Voluntário em 17/05/2018, às fls. 296/302.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Vejamos, inicialmente, a descrição dos fatos, conforme consta do Auto de Infração
às fls. 05/06:
A fiscalização verificou que a empresa exclui da base de cálculo da COFINS os
valores das vendas de álcool carburante na sua apuração cumulativa. Esta
situação já havia sido detectada em procedimentos de fiscalização de anos
anteriores, processo 13855.001014/2008-05, e a justificativa do contribuinte
baseava-se em estar amparado por decisão judicial permissiva transitada em
julgado.
Inicialmente, em 12/09/1995, o sujeito passivo impetrou um Mandado de
Segurança, com pedido de Liminar, materializado no processo 95.0311900-6, na
3a Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto - SP, com vistas a assegurar seu
suposto direito líquido e certo de não se ver compelido ao pagamento de COFINS
relativamente às vendas de álcool combustível. A liminar foi indeferida e, na
mesma linha, a decisão de primeira instância denegou a ordem.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, que foi provido, por decisão
unânime da Sexta Turma do TRF da 3a Região e transitou em julgado 10/10/1997.
Em 20/07/1999 a união ajuizou Ação Rescisória, sob o no 1999.03.00.034440-5,
objetivando desconstituir o referido julgado.
Posteriormente, em Acórdão publicado em 22/01/2010 (em anexo), decidiu a
Egrégia Segunda Seção do Tribunal Regional da 3a Região, por unanimidade,
julgar procedente a Ação Rescisória proposta pela Fazenda Nacional, e proferir
novo julgamento, no sentido de negar provimento à apelação da Usina Açucareira
Guairá Ltda no processo originário, ante a constitucionalidade da exigência de
Cofins sobre as operações realizadas com combustíveis. Tal julgamento teve
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
4
amparo no RE 144.971-3/DF, onde o Plenário do Supremo Tribunal Federal
considerou constitucional a incidência de COFINS (RE 233.807) sobre as operações
previstas no art. 155, § 30 da CF/88, sumulando a matéria através do verbete 659.
O contribuinte opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido na ação
rescisória e a decisão foi bastante clara ao afirmar: "Não concorrendo os
pressupostos de suspensão dos efeitos da decisão nem presente qualquer das
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há óbice legal que
impeça a imediata reativação da cobrança."
A autuação foi mantida pela DRJ sob os seguintes fundamentos, em síntese:
A impugnante diz que a exigibilidade do crédito tributário, ao contrário do
afirmado pela fiscalização, continua suspensa em razão dos recursos interpostos.
Aduz que a decisão contida na ação rescisória ainda não transitou em julgado e
pede a reconsideração do lançamento.
(...)
A contribuinte, como ressaltado, insurge-se contra o lançamento apenas
argumentando a ausência de trânsito em julgado da decisão relativa à ação
rescisória. Em momento algum questiona as bases de cálculo utilizadas ou os
valores apurados no lançamento, circunstância, aliás, que desde já autoriza
concluir que teria havido sua concordância a respeito.
Consultando-se o sistema de consulta processual do TRF da 3a Região, vê-se que
aludida ação rescisória ainda se encontra em trâmite, face à interposição dos
recursos pertinentes.
(...)
É verídico que, segundo é possível verificar, a discussão acerca da ação rescisória
ainda se encontra pendente, circunstância aliás que impede a constatação da
definitividade da exigência. De qualquer modo, na medida em que a validade da
decisão objeto da rescisória encontra-se pendente de decisão judicial definitiva, é
indiscutível que ao Fisco não resta alternativa senão a de efetuar o lançamento,
mesmo que seja apenas para evitar a decadência do direito, sob pena de
responsabilização funcional, conforme aliás preceitua o art. 142, par. único do
CTN.
De fato, a circunstância de o crédito tributário ainda estar sob discussão judicial,
não tem o condão de impedir, salvo, é claro, se houver expressa determinação
judicial nesse sentido, o lançamento de ofício, cuja atividade é vinculada e
obrigatória, fazendo-se necessária sempre que presentes os pressupostos, como
no presente caso.
Aliás, se a contribuinte discorda do lançamento, deve interpor os recursos
administrativos próprios, ou mesmo, se entender pertinente, recorrer ao Poder
Judiciário.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
5
No presente caso, como não há informação acerca da existência de ordem judicial
impeditiva relacionada ao lançamento e como estão presentes os pressupostos
para que tal atividade seja praticada (inclusive sem oposição quanto aos valores
correspondentes às bases de cálculo apuradas), há que se entender que o mesmo
foi corretamente efetuado. Tal forma de proceder, a propósito, em nada prejudica
a contribuinte, que possui e mantém o direito de recorrer administrativa ou
judicialmente acerca da exigência. Da mesma forma, também não é capaz de
macular o lançamento que, como ressaltado, é atividade vinculada e obrigatória.
Conforme relatado, essa decisão foi exarada pelo colegiado a quo em sessão datada
de 24/01/2018. Ocorre que em 17/05/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
trazendo a seguinte informação sobre o andamento da rescisória, verbis:
3.1.3. No caso em questão, a autoridade fiscalizadora se baseou em simples
decisão favorável não definitiva na ação rescisória (1999.03.00.034440-5) visando
a rescisão de imunidade tributária reconhecida anteriormente por v. acórdão
proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos 96.03.054880-
4, em 1997.
3.1.4. Assim, como a rescisão pretendida não tinha sido na época julgada em
definitivo, a Contribuinte gozava, como ainda goza, de imunidade tributária de
COFINS sobre álcool carburante, TRANSITADA EM JULGADO em 10/10/1997.
3.2 SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA
Em 02/03/2018 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico acórdão
proferido no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.208.053/SP que acolheu os
argumento jurídicos da contribuinte e julgou totalmente improcedente a
temerária ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional, com a pretensão de
rescindir a imunidade tributária reconhecida anteriormente por v. acórdão
proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos 96.03.054880-
4, em 1997.
E mais, conforme atesta a anexa certidão emitida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça o v. acórdão proferido no AgInt no Agravo em Recurso Especial no
1.208.053/SP, que julgou improcedente a referida ação rescisória, transitou em
julgado no dia 30 de abril de 2018.
Portanto, diante do trânsito em julgado do referido v. acórdão do E. Superior
Tribunal de Justiça permanece definitivamente hígida a coisa julgada formada
no v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos
96.03.054880-4, que em 1997 conferiu a imunidade tributária à Contribuinte
relativa à COFINS sobre álcool carburante, e que é objeto da cobrança ora
questionada, que a fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Franca/SP "sabe ou deveria saber indevido".
Ao consultar o sítio da internet do TRF da 3a Região, verifico que o processo
referente à Ação Rescisória no 1999.03.00.034440-5 foi arquivado, com decisão favorável ao
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
6
contribuinte, conforme decidido pelo STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1.208.053/SP, com
trânsito em julgado 27/04/2018:

O AgInt no AREsp 1.208.053/SP recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA No 343
DO STJ. ENTENDIMENTO FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
PRECEDENTES.
1. É cediço que a Corte Especial deste STJ firmou o entendimento de que não se
aplica a Súmula n. 343/STF nas ações rescisórias que versam sobre matéria
constitucional. Precedente: EREsp. n. 687.903/RS, Corte Especial, Rel. Min. Ari
Pargendler, julgado em 04.11.2009. Contudo, esse posicionamento foi superado
pelo recente julgado proferido em sede de repercussão geral pelo STF no RE n.
590.809/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014). Ali,
o STF se manifestou no sentido de que o verbete no 343 de sua Súmula deve ser
observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de
constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma. 2. No
caso dos autos, não se tem notícia de que a questão de fundo tenha sido resolvida
pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mas tão
somente em controle difuso/concreto.
Dessa forma, aplicável ao caso dos autos a Súmula no 343 do STF para fins de
inadmitir o ajuizamento de ação rescisória, consoante entendimento fixado pelo
STF em sede de repercussão geral no RE n. 590.809/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min.
Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014).
3. Agravo interno não provido.
O AREsp no 1.208.053/SP, por sua vez, foi decidido nos seguintes termos:
Cuida-se de agravo manejado por USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LIMITADA contra
decisão que negou admissibilidade ao recurso especial em razão da
entendimento do STJ sobre a aplicabilidade da Súmula no 343 do STF, bem como
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
7
em razão da ausência de demonstração da divergência interpretativa em
descumprimento ao disposto no art. 541 do CPC e 255 do RISTJ.
A agravante insurge-se contra a decisão agravada alegando, em síntese, violação
ao art. 485, V, do CPC/1973, bem como reiterando a alegada e supostamente
comprovada divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e entendimento
fixado pelo STJ e pelo STF sobre a aplicabilidade da Súmula no 343 do STF em caso
de ausência de declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.
Contrarrazões às fls. 641-642 e-STJ.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação merece acolhida.
É cediço que a Corte Especial deste STJ firmou o entendimento de que não se
aplica a Súmula n. 343/STF nas ações rescisórias que versam sobre matéria
constitucional. Precedente: EREsp. n. 687.903/RS, Corte Especial, Rel. Min. Ari
Pargendler, julgado em 04.11.2009.
Contudo, esse posicionamento foi superado pelo recente julgado proferido em
sede de repercussão geral pelo STF no RE n. 590.809/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min.
Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014).
Ali, o STF se manifestou no sentido de que o verbete no 343 de sua Súmula deve
ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de
constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma.
Nesse sentido:
(...)
Dessa forma, aplicável ao caso dos autos a Súmula no 343 do STF para fins de
inadmitir o ajuizamento de ação rescisória, consoante entendimento fixado pelo
STF em sede de repercussão geral no RE n. 590.809/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min.
Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014).
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, do CPC/2015 c/c o artigo 253,
parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao
recurso especial a fim de aplicar a Súmula no 343 do STF à hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722064/2011-17
8

Fl. 368
DF CARF MF
Original